Tribunal: TJSP
Processo: 2015764-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação de cobrança. Inclusão de genitora no polo passivo da execução. Indeferimento. Inconformismo da exequente. Contrato de prestação de serviços educacionais. Mensalidades de filho em atraso. Inteligência do art. 779, I do CPC c.c. art. 790, IV, ambos do CPC c.c. art. 1.566, IV, art. 1.643 e art. 1.644, todos do Código Civil. Solidariedade dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação de cobrança. Inclusão de genitora no polo passivo da execução. Indeferimento. Inconformismo da exequente. Contrato de prestação de serviços educacionais. Mensalidades de filho em atraso. Inteligência do art. 779, I do CPC c.c. art. 790, IV, ambos do CPC c.c. art. 1.566, IV, art. 1.643 e art. 1.644, todos do Código Civil. Solidariedade dos cônjuges em relação às dívidas contraídas. Legitimidade extraordinária reconhecida, ainda que a genitora não tenha participado da fase de conhecimento. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.